Tribunal: TJDFT
Processo: 0749459-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0749459-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAMELA PEREIRA DA SILVA, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de usucapião proposta por PAMELA PEREIRA DA SILVA contra GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (processo n. 0707726-36.2019.8.07.0005), indeferiu o pedido do ora agravante de admissão no feito como assistente litisconsorcial. Pois bem. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o agravo de instrumento n. 0719940-74.2019.8.07.0000 foi distribuído a em. Desa. Nídia Correa, da c. 8a Turma Cível, em 23/09/2019, e está relacionado ao processo n. 0702956-97.2019.8.07.0005, que, por sua vez, fora anteriormente distribuído ao em. Desembargador Robson Teixeira, em 11/03/2021, conforme certidão de id 25134183. Por outro lado, o processo principal n. 0707726-36.2019.8.07.0005, vinculado ao presente agravo de instrumento, também está relacionado ao processo n. 0702956-97.2019.8.07.0005, razão pela qual impõe-se reconhecer a impossibilidade de manutenção do presente feito para julgamento por essa Relatoria, porquanto constata-se a prevenção da c. 8a Turma Cível, e do em. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, o que me torna incompetente para processar e julgar o agravo de instrumento n. 0749459-60.2020.8.07.0000 nessa condição. Sendo assim, e considerando o que dispõe o art. 81 do Regimento Interno desta Corte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator do presente recurso, o que faço em favor do em. Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas, da c. 8a Turma Cível, a quem o feito deve ser redistribuído, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, redistribua-se o feito como determinado. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator